Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-79.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000394-79.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 088.827.711-30 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), CLEITON MOREIRA DA SILVA - CPF: 067.561.201-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), LUIZ OTAVIO FARIA NOLASCO - CPF: 042.014.131-60 (ASSISTENTE), ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 052.862.161-02 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), EDILSON LUCAS CANDIDO - CPF: 469.078.311-04 (ASSISTENTE), GILMAR ALVES DE PAULA - CPF: 531.731.631-68 (ASSISTENTE), JESSICA MANEA ALVES DA CRUZ - CPF: 021.238.681-67 (ASSISTENTE), SHIRLENE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA - CPF: 968.031.931-87 (ASSISTENTE), MARIA CELENE ALVES DA SILVA - CPF: 629.333.611-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENAS-BASES EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA SEGUNDA APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, COCAÍNA E MACONHA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANTERIORES – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, SACOLAS PLÁSTICAS RECORTADAS E ÁCIDO BÓRICO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AO PRIMEIRO APELANTE COMPROVADA – ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA APELANTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ARESTO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE PELO TRÁFICO DE DROGAS -

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE - QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FUNDAMENTO IDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ -
QUANTUM
DESPROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO PRIVILÉGIO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO AO PRIMEIRO APELANTE – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS - PREMISSA DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E READEQUAR SUAS PENAS, BEM COMO ABSOLVER A SEGUNDA APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

As condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

“
Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.
” (TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.
” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.00421)

A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento procedido da pena-base em 1 (um) ano e 10 (dez) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional se a quantidade de entorpecentes não se mostra expressiva e o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para apreensões semelhantes (AgRg no REsp 1985448/SC; AgRg no HC 771446/SP).

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000394-79.2022.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

CLEITON MOREIRA DA SILVA

CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLEITON MOREIRA DA SILVA e CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000394-79.2022.8.11.0052), que os condenou

por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.864 (mil oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa [o primeiro] e a 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.332 (mil trezentos e trinta e dois) dias-multa [a segunda], ambos em regime inicial fechado - arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 – (ID 141178304).

Os apelantes sustentam que: 1) “
não há provas suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
”; 2) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentações inidôneas; 3) CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS
preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal ou reduzidas as penas.

Prequestionam “
as questões debatidas neste recurso
” (ID 141178315).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 141178324).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo para absolver CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS do tráfico de drogas e da associação para o tráfico e CLEITON MOREIRA DA SILVA da associação para o tráfico, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – réus: CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA condenados pelas condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, respectivamente, as penas de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 13 anos, 2 meses e 20 de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado – Irresignações defensivas : 1) requer a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Parcialmente procedente: Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao APELANTE CLEITON – Por outro lado, ausência de provas robustas para sustentar comando condenatório da APELANTE CLARA, absolvição necessária – Igualmente ausência de demonstração da estabilidade/ permanência para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, absolvição que se impõe – 2) alternativamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 – Não procede: Provas satisfatórias de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas – Quantidade excessiva e variedade das drogas afastam a finalidade de consumo próprio – 3) subsidiariamente requer, para ambos os apelantes o afastamento da circunstância judicial culpabilidade, bem como a retificação da fração utilizada para majorar a pena base na primeira fase em razão da quantidade de drogas apreendidas – Procede em parte: A apreensão de considerável quantidade de pasta base de cocaína, cocaína e maconha, isto é, natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamento idôneos para majorar a pena base em um ano (1/5 da pena mínima) nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06 não havendo nenhuma ilegalidade – Necessidade de afastar a circunstância judicial culpabilidade, posto que negativada com fundamento na natureza nociva da droga, utilizada de forma cumulativa o que é vedado pela jurisprudência – 4) Em relação a apelante CLARA, requer a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima – Procede: Caso a manifestação pela absolvição da APELANTE CLARA não seja acatada e venha a ser acolhido o pedido de absolvição do crime de associação de tráfico, constata-se que a APELANTE tem de bons antecedentes, aliado a ausência de provas que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 146630169)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 – DO TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da 11343/06)

No dia 17 de março de 2022, por volta das 10hs, em residência particular localizada na Rua Primavera, Ciderlandia, Lambari D'Oeste/MT, CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, vendiam/expunham a venda, guardavam, traziam consigo e/ou tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, haja vista que foram localizados 01 (uma) porção pesando aproximadamente 280 g (duzentos e oitenta gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; 540 g (quinhentos e quarenta gramas) de ácido bórico; 9 g (nove gramas) de substância análoga a cocaína, acondicionada em 01 (uma) trouxinha; 1 g (um grama) de substância análoga a cannabis sativa, acondicionada em 01 (uma) trouxinha; 26 g (vinte e seis gramas) de substância análoga a cannabis sativa; 10 g (dez gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína, acondicionada em13 (treze) trouxinhas; 04 (quatro) recortes de sacola de forma arredondada (utilizadas para armazenar a droga); 01 (um) papel seda; e 01 (uma) balança de precisão, conforme se verifica nos elementos presentes no IP 18/2022 (BO 2022.72020 presente no Num. 82441690, termo de apreensão Num. 82443341 - Pág. 56 e laudo de constatação presente no Num. 82443352).

FATO 02 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da 11343/06)

Antes das situações descritas no FATO 01, CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS E CLEITON MOREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos no artigo 33 da Lei 11343/06, conforme se verifica por todas as informações que instruem o IP 18/2022. [...]

Assim agindo, praticaram os denunciados CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA os delitos previstos nos artigos 33 (FATO 01) e artigo 35 (FATO 02), ambos da Lei no 11.343/2006 [...]”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 83350547)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade do delito de tráfico de drogas restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.72020 (id. 83702156, fls. 06/09), Termo de Exibição e Apreensão (id. 83702156, fls. 65/66), Auto Preliminar de Constatação (id. 83702156, fls. 63/64), Laudo de constatação (id. 83702156, fls. 107/109) e pelos depoimentos prestados durante as fases policial e judicial.

Já no tocante à autoria delitiva, verifica-se ter ficado concretamente demonstrado que CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA praticaram a conduta criminosa tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06, pois tinham droga em depósito no local, onde moravam. Ressalta-se que, além de ter droga em casa, havia outros elementos no local que demonstram que a droga era destinada à traficância, como a considerável quantidade apreendida, a variedade do entorpecente, a balança de precisão, ácido bórico. [...]

Consigna-se que, segundo os policiais civis, anteriormente aos fatos, já haviam diversas denúncias anônimas no sentido de que CLEITON MOREIRA DA SILVA estava praticando o crime de tráfico de drogas em sua casa, situação formalizada no relatório de investigação n. 2022.13.18854 (id. 83702156, fls. 97/99), no qual destaca-se o seguinte trecho: [...]

Aliás, frisa-se que a apreensão e as prisões só ocorreram em razão de denúncia anônima apontando que no dia dos fatos, CLEITON MOREIRA DA SILVA estava cometendo o crime de tráfico de drogas próximo à sua residência, situação que resultou no deslocamento dos policiais até a região, onde apreendeu-se a droga deixada por ele quando empreendeu fuga, bem como os demais entorpecentes e objetos descritos no auto de apreensão, encontrados na casa onde mora com CLARA. [...]

Dessa forma, as provas dos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais, ouvidos durante a instrução judicial, são provas idôneas a lastrearem as condenações dos acusados. [...]

Em relação ao crime de associação para o tráfico, verifica-se que as provas dos autos apontaram que CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA estavam associadas de forma duradoura para a prática do crime de tráfico de drogas.

A quantidade e variedade de drogas encontradas, a apreensão de balança de precisão e de recortes para embalar entorpecentes e os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em demonstrarem a prática delitiva por parte dos réus, pois comprovaram que eles mantinham na residência o comércio de drogas.

Conforme já destacado, a apreensão das drogas acabou confirmando as denúncias anônimas recebidas pelas forças policiais, bem como o relatório investigativo elaborado pela Polícia Civil, no qual informa-se investigações apontando que CLARA e CLEITON comercializavam drogas na casa onde moravam. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS e CLEITON MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 141178304)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 141179760) e Laudo de Constatação n. 400.2.04.2022.002965-01 (ID 82443352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson de Souza Oliveira, Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco, policiais militares, ao passo que CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS, apelante, permaneceu em silêncio (ID 141179760).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco, policiais militares, Maria Celene Alves da Silva, Edilson Lucas Candido, Jessica Manea Alves da Cruz e Adilson Laurentino da Silva, investigadores de Polícia, Léucio Henrique Souza Santos e Lauro Alves de Souza, irmão e tio do apelante CLEITON MOREIRA DA SILVA, bem como o interrogatório de CLEITON MOREIRA DA SILVA, apelante. A apelante CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS permaneceu em silêncio (ID 141178286).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Anderson de Souza Oliveira, Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco
] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína, 9g (nove gramas) de cocaína e 26g (vinte e seis gramas) de maconha, fracionadas e não fracionadas, além de uma balança de precisão, diversos sacos plásticos recortados e 540g (quinhentos e quarenta gramas) de ácido bórico, em poder do apelante e na sua residência, após recebimento de informações anônimas relativas à traficância por ele praticada no Município de Lambari D’Oeste/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) as informações anônimas, recebidas pela Polícia Militar, via 190, recaiam especificamente sobre o apelante; 2) em diligências, a equipe policial visualizou o apelante em via pública, sozinho, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou ao solo uma sacola contendo entorpecentes e empreendeu fuga; 3) o apelante trazia consigo 280g (duzentos e oitenta gramas) de pasta-base de cocaína e 540g (quinhentos e quarenta gramas) de ácido bórico e mantinha em depósito os demais entorpecentes, sendo 10g (dez) gramas de pasta-base de cocaína, 9g (nove gramas) de cocaína e 26g (vinte e seis gramas) de maconha; 4) as drogas encontradas na residência estavam fracionadas em “trouxinhas”, prontas para venda, enquanto o entorpecente transportado pelo apelante estava acondicionado em “tablete”.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes [pasta-base de cocaína, cocaína e maconha fracionadas e não fracionadas], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar as drogas [balança de precisão e sacos plásticos recortados], evidenciam a
preparação em porções na residência para posterior venda/distribuição
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.11.2022).

A quantidade de pasta-base de cocaína [
duzentos e noventa gramas] também
deduz traficância difusa, visto que poderia ser diluída e refinada, sendo capaz de atingir, ao menos, 10 (dez) vezes o seu peso, isto é, mais de 2kg (dois quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Somam-se aos elementos de convicção [depoimentos de agentes policiais, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes e apetrechos usados na mercancia] ora valorados para aferir a destinação comercial das drogas, a descoberta de ácido bórico em quantidade considerável [aproximadamente meio quilo], substância química comumente utilizada por traficantes para multiplicação da cocaína e derivados
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.11.2022),
de modo a reforçar a ocorrência do tráfico de drogas.

A
s condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína e derivados pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Noutro giro, a alegação de que as drogas não pertenciam ao apelante, e sim ao adolescente Léucio Henrique Souza Santos, seu sobrinho, não se mostra verossímil, ao considerar as contradições e incoerências existentes nas suas narrativas, como bem destacado pela 6a Procuradoria de Justiça Criminal, “
in verbis
”:

“[...] O jovem, inicialmente buscando confundir o juízo, descreve abordagem policial, que não foi citada pelos policiais que participaram das diligências, plantando versão de que o cidadão que dispensou a droga e fugiu da ação policial era ele e não o CLEITON. E, ainda, assumiu a propriedade das drogas encontradas na residência de CLEITON, sustentando que seriam para uso próprio, todavia, são entorpecentes de natureza diversa e, em quantidade, que seguramente o jovem, que na época tinha apenas 15 anos de idade e sem ocupação, não teria condições financeiras de adquirir. Interessante destacar que não soube indicar a quantidade de droga que lhe pertencia, aspectos que fulminam de credibilidade a versão por ele sustentada.

Vejam que na versão do jovem, além de despistar e fugir da guarnição policial, composta por três policiais militares experientes e treinados, logrou em passar em determinado lugar, cuja localização não apresentou, pegar a droga que tinha guardada e dispensar no quintal de sua irmã, a ora APELANTE CLARA, acreditando que a autoridade policial não se dirigiria a casa dela, todavia, o mesmo disse que a polícia lhe perguntou se conhecia CLEITON. Ora, aceitando sua versão, restou evidente que os policiais estavam ao seu encalço e, seguramente se dirigiriam a residência de seu cunhado, portanto, aquela residência jamais seria a escolhida para dispensar a droga que busca ocultar da autoridade policial.

Ressalta, ainda, que como esclarecido pelos policiais, participaram da diligência duas viaturas, sendo que se separaram e simultaneamente, uma seguiu na direção do suspeito que fugiu e, outra, para a casa dos APELANTES, onde parte das drogas foram encontradas, portanto, não houve tempo hábil para que o jovem fugindo da polícia, pegasse a droga escondida e jogasse no quintal da irmã CLARA. São questões destacadas para ilustrar o quanto é fantasiosa sua versão sustentada em juízo.

Registro, ainda, que embora a audiência de instrução tenha sido gravada apenas na versão áudio, o Promotor de Justiça e o magistrado de piso, que visualizaram as partes, relataram que a compleição física de CLEITON, que tem vinte e cinco anos, isto é, dez anos mais velho que o informante Lelcio, é totalmente distinta, sendo impossível acreditar, na tese de que a polícia militar o tenha confundiu com o APELANTE. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 146630169)

Anote-se que o apelante possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas
[praticado em 28.12.2017] a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia
24.7.2018
(PJE N.U
0000101-68.2018.8.11.0052), a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substâncias entorpecentes não constituiu um fato isolado.

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas, apetrechos/instrumentos e insumos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balança de precisão, sacos plásticos e ácido bórico], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Por sua vez,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, preserva-se a responsabilidade penal do apelante CLEITON MOREIRA DA SILVA, pelo tráfico de drogas.

Quanto à traficância imputada à apelante CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório,
sic
:

“
[...] as provas produzidas ao longo da instrução processual não oferecem a segurança necessária para sustentar o comando condenatório da APELANTE CLARA quanto a prática do crime de tráfico de drogas.

Necessário considerar os depoimentos dos policiais militares Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco prestados em juízo, quando relataram que ao abordarem CLARA, ela afirmou que sua casa não era boca de fumo e, que poderiam verificar, franqueando a entrada da polícia em sua residência.

Os policiais também informaram que durante as buscas entrevistaram a APELANTE CLARA, que declarou ser usuária de maconha; e que “de fato, CLEITON está comercializando drogas ilícitas, inclusive, ela própria está tendo problemas com CLEITON, uma vez, que insistentemente, vem pedindo a este que não praticasse tal crime, tão pouco que levasse drogas ilegais para a residência do casal, asseverando que não compartilha com a atividade criminosa do esposo” (sic) (Id. 141179760 – fls. 23/25, 26/29 e 31/33).

Assim considerando o teor da informação acima, é possível concluir que CLARA tenha permanecido em silêncio, nas duas oportunidades em que foi interrogada, com o propósito de não complicar ainda mais a situação de seu marido, pois naturalmente, seria confrontada com as informações extrajudiciais que prestou.

Acrescente-se que as denúncias recebidas pela polícia militar, via número 190, narravam tão somente a prática delitiva desenvolvida pelo APELANTE CLEITON, nada falando de sua esposa, ora APELANTE CLARA e, que a mesma não foi visualizada pela autoridade policial em atitude suspeita, manuseando ou dispensando drogas, como ocorreu com CLEITON.

Sem dúvida a atitude dela, ao receber a autoridade policial, negando a existência de drogas em sua casa e, para ilustrar a veracidade do que declarava, autorizou a busca na residência do casal, deve ser interpretada como indício de que não sabia que haviam drogas em depósito naquele local, indício que ganha relevo com as informações prestadas pelos policiais militares, de que em entrevista extrajudicial, declarou que era motivo de desentendimento com seu companheiro o fato dele traficar entorpecentes e, que não aceitava que levasse droga para a casa deles.

Analisando as provas produzidas constata-se que sua condenação foi calcada apenas no fato de dividir a mesma casa com o APELANTE CLEITON, inexistindo qualquer indício de que participasse ativamente das ações do companheiro.

Ora, uma decisão condenatória, especialmente pela prática do delito de tráfico de drogas, ante a gravidade de sua conduta e a severidade das penas a serem impostas ao autor da infração, deve estar alicerçada em provas seguras, o que não ocorre no presente caso.

Sendo assim, já que a dúvida beneficia o acusado (in dubio pro reo), a absolvição de CLARA é medida que se impõe, haja vista que os indícios existentes na fase policial, que serviram para embasar a deflagração da ação penal, não ganharam musculatura necessária a fundamentar decreto condenatório. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 146630169)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Portanto, a apelante CLARA LÚCIA ALVES DOS SANTOS deve ser absolvida do tráfico de drogas,
por inexistir provas de que concorreu para
a infração penal (CPP, art. 386, V).

No tocante à associação para o tráfico,
não se extrai da prova oral produzida [declarações dos policiais militares
Anderson de Souza Oliveira, Abedias da Silva Almeida e Luiz Otávio Faria Nolasco
]
a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes para comercialização difusa de substâncias entorpecentes, tampouco de ajuste prévio, hierarquia, divisão de tarefas e/ou rateio de lucros.

A quantidade de drogas apreendidas [
290g de pasta-base de cocaína, 9g de cocaína e 26g de maconha]
, em si, não indica traficância em larga escala com participação de agentes associados para aquisição ou distribuição de entorpecentes (TJMT, AP N.U 0006510-63.2018.8.11.0051 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Como bem destacado pela i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
“
o fato de os apelantes conviverem maritalmente e, portanto, residirem na mesma residência não autorizam a conclusão de que juntos atuavam com estabilidade e permanência visando o comércio de entorpecentes
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 146630169).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Mantida a condenação do apelante CLEITON MOREIRA DA SILVA pelo tráfico de drogas, passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão ao considerar as apreensões de
290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína, 9g (nove gramas) de cocaína e 26g (vinte e seis gramas) de maconha.

A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
consoante entendimento do c. STJ
(AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Com efeito, a natureza e a quantidade dos entorpecentes devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Não obstante, o aumento procedido pelo juiz da causa [em um ano e dez meses acima do mínimo legal] revela-se desproporcional à quantidade de entorpecentes apreendida, porquanto não se mostra expressiva e o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para apreensões semelhantes -

116 porções de cocaína, com peso de 50,4g, e 23,9 g de maconha; 275,52g de maconha, 66,94 g de cocaína e 2,56 g de crack - (AgRg no REsp 1985448/SC

- Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; AgRg no HC 771446/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.10.2022).

Nessa linha jurisprudencial,
redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, devidamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante
registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas,
transitada em julgado no dia
24.7.2018
(PJE N.U
0000101-68.2018.8.11.0052).

Ausentes circunstâncias atenuantes, torna-se provisória a reprimenda de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

No que tange à
minorante do tráfico privilegiado,
apresenta-se inaplicável porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Inexistentes causas de diminuição, totalizam-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado devido a reincidência, pena imposta - superior a quatro anos - e existência de circunstância judicial negativa (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver CLEITON MOREIRA DA SILVA da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como readequar suas penas pelo tráfico de drogas a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) absolver a apelante
CLARA LUCIA ALVES DOS SANTOS do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022